Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701385-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARTINS SIQUEIRA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA MARTINS SIQUEIRA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: "Acolho a emenda do id 101302628. Retifique-se o polo passivo apenas para Distrito Federal. A autora pede a concessão tutela de urgência, inautida altera pars, para conceder à Requerente, com URGÊNCIA SOB RISCO DE PERECIMENTO DE DIREITO, a redução da jornada de trabalho em 50%, sem à exigência de compensação ou diminuição de seus rendimentos durante todo o curso do processo evitando assim a responsabilização funcional administrativa; ou que determine no prazo de 48 horas, devido a urgência e ao início das aulas em sistema híbrido (ambiente presencial e virtual), que a SEEC, por intermédio da Gerência de Processos da Diretoria de Perícias Médica, realize a perícia na residência da Requerente e profira a decisão administrativa do pedido id. 67211648 e 67403753 do DOC03, sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 497 e 537 do CPC/15. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não vejo a probabilidade do direito. O irmão da autora ainda não se submeteu a nova perícia médica para avaliar se há necessidade da redução da jornada de trabalho. Há necessidade de nova avaliação, pois não basta a alegação da autora de que ela precisa estar continuamente com ele. Inclusive, há necessidade de avaliação de todo núcleo familiar. Quanto à questão sanitária, ele já recebeu as duas doses da vacina da Astrazeneca, sendo a última em 8/8/2021, estando, portanto, já imunizado em 26/08/2021. Dessa forma, não se justifica a redução pela questão do contágio do vírus. Ele está protegido. A autora também provavelmente já está imunizada, porque os professores tiveram o benefício de terem o adiantamento das doses, inclusive com a vacina da Janssen, de dose única. Se eventualmente a autora não quis se vacinar, não justifica a ausência da sala de aula, pois foi escolha pessoal. A autora já tem redução da jornada parcialmente deferida, e, por ora, não foi provada a contento a necessidade do aumento, até porque a situação já perdura há anos. A requerente, lado outro, como todos os professores, deve retornar à sala de aula, já que os alunos da rede pública foram os mais prejudicados sem as aulas presenciais. Quanto ao pedido subsidiário, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura no âmbito judicial e administrativo a duração razoável do processo: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nos termos do artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, e do artigo 49 da Lei 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força na Lei 2.834/2001, constitui dever da Administração Pública proferir decisões em procedimentos administrativos e outras solicitações no prazo de 30 (trinta) dias, configurando a omissão ofensa a direito. Porém, a autora pede que o réu faça a perícia em 48 horas e decida no mesmo prazo. Contudo, não é apenas o pedido da autora que está em análise na administração pública. O prazo é de 30 dias. Não é 48 horas. Deve aguardar. Indefiro as tutelas de urgência. Determino a retificação do polo passivo apenas para Distrito Federal, porque se cuida de ação de conhecimento. Trata-se de ação proposta em face de pessoa jurídica de direito público. O microssistema processual dos Juizados Especiais é norteado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação (artigo 2o, Lei n. 9.099/95). Como forma de viabilizar as partes o diálogo necessário à autocomposição civil do objeto da demanda, desprovida da mora decorrente da instrução judicial, foi instituída a audiência conciliatória como pedra angular do procedimento sumaríssimo. Ocorre que, no âmbito dos Juizados Fazendários, considerando o interesse público indisponível posto sob análise, a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, estabeleceu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (art. 8o). Nestes termos, a autorização conciliatória demanda atuação do Poder Legislativo Local, o qual, neste âmbito da Federação, permanece silente. Até o momento, persiste, então, obstaculizado o poder conciliatório da Fazenda Pública Distrital. A experiência cotidiana revela que os representantes judiciais das pessoas jurídicas de direito públicas utilizam a audiência preliminar tão somente para a apresentação das respectivas peças de defesa. Torna-se, pois, inócua e desprovida de efetivo resultado a destinação de um momento processual exclusivo, com presença obrigatória das partes, para a celebração de acordos. Cabe registrar que se a lei local não autorizar ajustes pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 8o da Lei n. 12.153/2009, não se justifica, na prática, a designação de momento de conciliação próprio. Acrescenta-se que o grande número de ações distribuídas a este juízo, com a consequente designação de audiências em todos os feitos, acarreta enorme acúmulo na pauta, com prejuízo para a celeridade exigível neste rito sumaríssimo. Ante o exposto prorrogo a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do DF, e em razão do agravamento da pandemia em razão da variante DELTA, pugna pela redução da sua jornada de trabalho em 50% para intensificar os cuidados com seu irmão que faz parte de grupo de risco e deve permanecer em isolamento, conforme recomendação médica. Defende que, apesar de seu irmão já ter tomado duas doses da vacina contra o vírus COVID-19, não houve imunização total sendo necessária a aplicação da terceira doze. Alega também a demora na marcação de nova perícia médica pela administração pública. Teceu arrazoado jurídico. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a redução da sua jornada de trabalho em 50%, alternativamente, a determinação para que a agravada realize perícia médica e decida quanto ao pedido administrativo. No mérito, pugna pela confirmação da redução de jornada. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos. Analisar, nesta via sumária, a possibilidade de extensão da redução da jornada de trabalho pela agravante de 20%, já deferido, para 50% é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Da mesma forma, não fora demonstrada a urgência e a alteração do quadro médico e clínico de seu irmão à justificar a realização de perícia médica no prazo de 48 horas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator